Tribunal: TJDFT
Processo: 0036108-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. QUITAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Execução de título extrajudicial. Quitação tácita do débito. Impossibilidade. A extinção da execução se dá pela satisfação integral da obrigação (art. 924, II e III do CPC). A prova do pagamento se dá por meio de recibo ou outro documento hábil para comprovar a quitação (artigo 320 e seguintes, do Código Civil). Não se mostra possível presumir a quitação do débito pela inércia do credor. Precedentes no TJDFT.
2 – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.
L